Tribunal: TJBA
Processo: 0503959-59.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503959-59.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO MARQUES SANTOS

Advogado(s)
:
ANDHREA SILVA NASCIMENTO CARVALHO

APELADO: PATRICIA ARAUJO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. TESTAMENTO. ANULAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DE BENS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O embargante opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão da Segunda Câmara Cível que ao julgar Apelação Cível conheceu e negou provimento ao recurso mantendo a sentença de improcedência do pedido de anulação de disposição testamentária.

Alega-se omissão e contradição quanto à análise de documentos que comprovariam a sub-rogação de bens utilizados na aquisição do imóvel objeto da lide, bem como quanto à ausência de participação da falecida na compra do primeiro bem apesar de menção na alienação subsequente.

Os embargos foram conhecidos e rejeitados por inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar documentos que comprovariam a sub-rogação de bens e a ausência de participação da falecida na aquisição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se identificam omissão ou contradição no Acórdão embargado que enfrentou adequadamente as questões relevantes à lide concluindo com base no conjunto probatório pela inexistência de comprovação documental robusta da sub-rogação alegada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a enfrentar de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia:
“Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. [...]” (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/02/2022).
Os embargos manifestam mera discordância quanto à valoração da prova e não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
A ausência de acolhimento de alegações sobre sub-rogação e participação em aquisição de imóvel não caracteriza omissão ou contradição quando a decisão embargada enfrenta de forma fundamentada os elementos essenciais à resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada

STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº. 0503959-59.2018.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus (BA), embargante
EVERALDO MARQUES SANTOS
e embargada
PATRICIA ARAUJO DE ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.